Tribunal: TJPA
Processo: 0819344-64.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0819344-64.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIA AUXILIADORA ALENCAR DE OLIVEIRA

IMPETRADO: HELDER ZAHLUTH BARBALHO, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO ESPECIAL POR MORTE. COVID-19. COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE ÓBITO E O EXERCÍCIO FUNCIONAL. CONCESSÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por pensionista de servidor público estadual contra o ato do Governador do Estado do Pará que indeferiu o pedido de concessão de pensão especial por morte, sob alegação de ausência de nexo causal entre o falecimento por COVID-19 e o exercício das funções laborais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o servidor público estadual faleceu em decorrência de acidente em serviço (COVID-19 contraída durante o exercício funcional), para fins de concessão de pensão especial nos termos do art. 160, II, “c”, da Lei Estadual nº 5.810/1994 e do Decreto Estadual nº 674/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Parecer técnico e documentos administrativos confirmam o exercício das atividades laborais durante o período em que ocorreu a contaminação.

4. Aplicação do princípio da verdade material, que orienta os processos administrativos de natureza previdenciária.

5. Reconhecimento do direito à pensão especial por morte em razão de acidente em serviço.

6. Vedação à concessão de efeitos financeiros retroativos ao ajuizamento do mandado de segurança, conforme Súmulas 269 e 271 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida para reconhecer o direito à pensão especial por morte, assegurando o pagamento da diferença em relação ao benefício ordinário, desde a impetração do
mandamus
.

Tese de julgamento: 1. É devida a pensão especial por morte a dependente de servidor público estadual falecido por COVID-19, quando comprovado o nexo causal entre o exercício funcional e a contaminação.

2. O princípio da verdade material deve prevalecer na análise de processos administrativos previdenciários em que se discute o direito à pensão especial.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 160, II, “c”; Decreto Estadual nº 674/2020, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 269 e 271 do STF.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março de vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de moura

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Maria Auxiliadora Alencar de Oliveira em face de ato ilícito atribuído ao Governador do Estado, consubstanciado no indeferimento do pedido de recebimento de Pensão Especial Civil.

Em sua inicial, a impetrante relata que é pensionista do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) em razão do falecimento do seu companheiro Jorge dos Santos Souza, o qual ocupava cargo público como médico na URE-DOCA.

Aduz que não obstante seu companheiro ser portador de idade avançada com histórico de AVC, motivo que justificou o registro de seu nome na lista de afastamento das atividades laborais referente ao mês de maio de 2020 com base no Decreto Estadual nº 609/2020, o
de cujus
não teria cessado de fato o exercício de suas funções, visto que fora compulsoriamente escalado a cumprir jornada de trabalho no período pandêmico, o que resultou em sua morte em 09/06/2020 após contaminação por Covid-19 adquirida durante o serviço prestado.

Nesse sentido, sustenta fazer jus ao benefício de pensão especial por morte nos moldes do Decreto Estadual nº 674/2020, que reconhece o falecimento, em virtude de Covid-19 contraída por servidor público ou militar estadual no exercício de suas atribuições, como acidente em serviço para fins de pagamento de pensão especial.

Ademais, anexou parecer da Comissão Especial que apurava enquadramento da Covid-19 como doença ocupacional no caso concreto, a qual se manifestou pela existência de nexo causal com base nas provas admitidas, corroboradas pelos depoimentos apurados de servidores, assim como pela Declaração emitida pelo próprio instituto ERES-DOCA que deliberava efetivo cumprimento das atividades laborativas pelo servidor no período de 01/03/2020 a 09/06/2020.

No entanto, em que pese o parecer técnico da Comissão Especial ter sido ratificado pela CONJUR/SESPA e pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), a Secretaria de Planejamento e Administração (SEPLAD) manifestou-se desfavoravelmente ao pleito, ensejando a alteração do entendimento antes firmado pela PGE acerca da caracterização de doença ocupacional como motivo do óbito o servidor e o indeferimento do pedido pelo Governador do Estado, ato ora impugnado.

Pautada nessas razões a impetrante requereu a concessão de liminar para que fosse determinado à autoridade coatora a imediata concessão da pensão especial por morte decorrente de Covid-19.

Em decisão monocrática de ID 17958224 deferi o pedido de liminar.

O Governador do Estado do Pará prestou informações (ID 18249389).

O Estado do Pará requereu seu ingresso na lide, ratificando todos os atos praticados e aderindo expressamente às informações prestadas como sua defesa (ID 18249391), bem como interpôs Agravo Interno em face da decisão liminar (ID 18740070).

O Ministério Público emitiu parecer pronunciando-se pela concessão da segurança (ID 18531004).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará e passo ao julgamento do mérito do Mandado de Segurança.

A matéria objeto do presente
mandamus
cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo praticado pelo Governador do Estado do Pará, que indeferiu o pedido de concessão de pensão especial por morte formulado pela impetrante, sob o argumento de que a morte do servidor público José Jorge dos Santos Souza, seu companheiro, não ocorreu no exercício de suas funções.

Da análise dos autos, verifica-se que o
de cujus
era servidor público estadual, lotado na URE-Reduto, na função de médico, vindo a falecer em 09/06/2020, em razão de complicações decorrentes da COVID-19.

A impetrante requereu, administrativamente, a conversão da pensão por morte já concedida para a modalidade especial, prevista no art. 160, II, “c”, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará), combinado com o art. 1º do Decreto Estadual nº 674/2020, que equipara o falecimento por COVID-19, contraída por servidor no exercício das suas atribuições, a acidente em serviço, para fins de concessão de pensão especial. Eis o teor dos referidos dispositivos:

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará

Art. 160. Além das demais vantagens previstas nesta lei, será concedido:

(...)

II - Ao cônjuge, companheiro ou dependentes:

(...)

c) pensão especial, no valor integral do vencimento ou remuneração, quando o servidor falecer em decorrência de acidente em serviço ou moléstia profissional;

(...)

Decreto Estadual nº 674/2020

Art. 1º. O falecimento de servidor público civil ou militar estadual por COVID-19, contraída no exercício de suas atribuições em órgão ou entidade das áreas de saúde, segurança pública e assistência social, é considerada como acidente de serviço para fins de pagamento de pensão especial aos seus dependentes, na forma do art. 77 da Lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho de 1985, e da alínea "c" do inciso II do art. 160 da Lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.

Os documentos apresentados atestam que fora instaurado o processo administrativo nº 2022/1211871, conduzido por comissão especial designada para apurar os requerimentos de pensão especial relacionados à pandemia, nos termos da Portaria nº 902/2021.

Referido processo culminou com parecer favorável à concessão da pensão especial à impetrante, reconhecendo que o seu companheiro contraiu o vírus em pleno exercício de suas funções na URE-Reduto.

O parecer técnico da comissão foi ratificado pela consultoria jurídica da SESPA, por meio da Nota Técnica nº 439/2023, e confirmado pela Procuradoria-Geral do Estado do Pará, que expressamente acolheu o entendimento da comissão especial no sentido de que houve nexo causal entre o exercício das funções e a contaminação do servidor.

Entretanto, em sentido contrário, a SEPLAD emitiu parecer opinando pelo indeferimento, sob o fundamento de que o servidor constava em listagem de profissionais afastados do serviço presencial por integrar grupo de risco (idade superior a 60 anos), com base no Decreto Estadual nº 609/2020, o qual acabou por ser acolhido pela autoridade coatora para negar o pleito da impetrante.

Ocorre que o conjunto probatório produzido no processo administrativo, notadamente a declaração da chefia imediata da URE-Reduto, os documentos clínicos e os depoimentos colhidos, evidenciam que o servidor permaneceu em atividade até o momento do adoecimento, inclusive sendo escalado para o trabalho presencial durante a pandemia.

Com efeito, a previsão do art. 1º do Decreto Estadual nº 674/2020, aliada ao princípio da verdade material, aplicável aos processos administrativos de natureza previdenciária, impõe o reconhecimento do direito à pensão especial, quando os fatos demonstram, como no presente caso, que a contaminação do servidor se deu durante o exercício de suas atividades laborais, ainda que informalmente não registradas nas folhas de frequência, cuja ausência de assinatura não possui força suficiente para elidir o conteúdo das demais provas colhidas.

Não obstante, importa ressaltar a impossibilidade de condenação do impetrado ao pagamento de valores retroativos desde o óbito do servidor, à luz das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 269

“O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”.

Súmula 271

“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, para reconhecer o direito da impetrante à pensão especial prevista no art. 160, II, “c”, da Lei Estadual nº 5.810/1994 c/c art. 1º do Decreto Estadual nº 674/2020, assegurando-lhe o recebimento da diferença em relação à pensão por morte percebida, desde a impetração do
writ
, nos termos da fundamentação exposta.

Sem condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais por força do art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009
[1]
e do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015
[2]
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

[2]
Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas; (...)

Belém, 25/03/2026